Tribunal: STF
Processo: AI 495573
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão proferido em
 grau de embargos de declaração, peça indispensável à aferição da
tempestividade do extraordinário (Súmula STF nº 639).
3. Agravo
regimental improvido.